Tribunal: CARF
Processo: 10880.902984/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902984/2009-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.224 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
M. G. A. ENGENHARIA ELETROCIVIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que esta: (i) Analise a validade e
autenticidade das Notas Fiscais e Informes de Rendimentos apresentados em sede recursal, bem
como confirme os valores oferecidos à tributação constantes neles, confrontando com os valores
escriturados pelo contribuinte, considerando, ainda, a informação de que podem ter sido lançados
na DIPJ em mês subsequente; (ii) Com base nas confirmações, elabore parecer conclusivo com o
valor do crédito reconhecido, decorrente do Saldo Negativo de CSLL do 4o Trimestre de 2004;
(iii) Anexe ao processo a cópia integral da DIPJ 2005 retificada.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se, o presente processo, de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão
de no 06-50.724, da 2a Turma da DRJ/CTA, que julgou parcialmente procedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) número
25090.34854.280205.1.3.03-5700 em que foram declarados crédito de saldo negativo de
CSLL do quarto trimestre do ano calendário 2004, no valor originário de R$ 10.370,07,
e débitos de estimativa de IRPJ e de CSLL do período 01/2005.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/São Paulo, em 19/01/2009, à fl. 12,
a autoridade fiscal não homologou a compensação. Cientificada da decisão em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902984/2009-05
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.224 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902984/2009-05

28/01/2009, conforme informação de fl. 13, tempestivamente, em 16/02/2009, o
contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fl. 14, acompanhada dos
documentos de fls. 15 e seguintes, que se resume a seguir:
a. Alega que consta no referido despacho decisório que o constatou-se que não foi
apurado saldo negativo, uma vez que, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ), correspondente ao período de apuração de crédito informado
no PER/DCOMP, consta contribuição a pagar;
b. Esclarece que a DIPJ foi retificada em sua ficha 17, página 10 (ANEXO I), refletindo
os valores de CSLL Retidos na Fonte por outras PJ (Lei n° 10.833/2003), alínea 47.
Diante do que foi clara, indubitável e amplamente exposto acima, aguardamos por parte
de V_Exa., que julgue nossa solicitação, procedendo a reversão da decisão e baixa do
valor devedor consolidado do despacho decisório rastreamento n° 816121357 de
19/01/2009, pois foi devidamente retificada a DIPJ tendo seu comprovante anexado.
3. É o relatório.”
Como mencionado, a DRJ julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo parte do crédito vindicado, conforme ementa a seguir transcrita:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
Reforma-se o despacho decisório que não homologou a compensação com crédito de
saldo negativo de CSLL, quando o contribuinte alega que houve retenções de fonte,
parcialmente confirmadas nas DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras, devendo a
cobrança permanecer quanto aos saldos de débitos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados”
No voto proferido, a DRJ apresentou as seguintes razões de mérito:
“4. Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) número
25090.34854.280205.1.3.03-5700 em que foram declarados crédito de saldo negativo de
CSLL do quarto trimestre do ano calendário 2004, no valor originário de R$ 10.370,07,
e débitos de estimativa de IRPJ e de CSLL do período 01/2005.
5. Pelo despacho proferido pela DRF/São Paulo, em 19/01/2009, à fl. 12, a
compensação não foi homologada, sob a justificativa de que foi apurado contribuição a
pagar na DIPJ. Valor original do saldo negativo Informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 10.370,07. Valor da contribuição a pagar na DIPJ: R$
260,48.
6. O exame da causa indica que o despacho merece reforma.
7. Na DIPJ/2005 original, apresentada em 27/06/2005, o contribuinte apurou o IRPJ do
quarto trimestre de 2004 da seguinte forma:
CSLL ..................................................R$ 260,48
(-) contribuição retida na fonte ...........R$ 0,00
(=) CSLL a pagar ................................R$ 260,48
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.224 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902984/2009-05

8. Posteriormente, em 16/02/2009, ou seja, posteriormente ao recebimento do despacho
decisório, a empresa retificou a DIPJ e introduziu retenções de R$ 10.370,07, resultando
em saldo negativo de CSLL de R$ 10.109,59.
9. No entanto, não é possível reconhecer esse total de retenções, já que não há
confirmação nas DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras, conforme relatório que juntei
às fls. 35/56. Foi verificado que, no Per/Dcomp, o contribuinte informou retenções
referentes a pagamentos a pessoa jurídica de direito privado (código 5952). De acordo
com o disposto no art. 2° da Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de
2004, o valor da retenção da CSLL corresponde a um por cento. Consta ainda retenção
de código 6147 (PRODUTOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTOS POR ÓRGÃO
PÚBLICO), a qual, segundo disposto na Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de
março de 2003, o valor da retenção de CSLL também corresponde a um por cento. Para
o quarto trimestre constam as seguintes retenções, que totalizam R$ 6.865,41, conforme
abaixo resumido. Os respectivos rendimentos são compatíveis com as receitas de
prestação de serviços informadas na DIPJ original.

10. Assim, tem-se a seguinte apuração corrigida da CSLL para o quarto trimestre de
2004, que resulta em saldo negativo de R$ 6.604,93, sendo este o crédito reconhecido
na presente decisão.
CSLL ..................................................R$ 260,48
(-) contribuição retida na fonte ...........R$ 6.865,41
(=) CSLL a pagar ................................- R$ 6.604,93 11.
Feitos os cálculos de compensação, às fls. 57/59, verifica-se que o crédito foi
insuficiente para quitar todos os débitos, restando saldo devedor de R$ 147,06 para o
débito de código 5993 do período 01/2005 e o saldo integral do débito de código 2484
do período 01/2005.
CONCLUSÃO.
12. À vista do exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reformar o despacho decisório, e homologar parcialmente a
compensação, restando saldo devedor de R$ 147,06 para o débito de código 5993 do
período 01/2005 e o saldo integral do débito de código 2484 do período 01/2005.”
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.224 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902984/2009-05

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2015 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 65), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
29/10/2015 (e-Fls. 67 a 140).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e, ainda, impugnou alguns fundamentos da decisão de 1a
Instância, que serão abordados a seguir no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em PER/DCOMP no 25090.34854.280205.1.3.03-5700 como decorrente de Saldo Negativo de
CSLL do 4o Trimestre de 2004, no valor original de R$ 10.370,01.
Como relatado, a DRJ reconheceu apenas parte do crédito, na quantia de R$
6.604,91, por não identificar o total das retenções informadas pelo contribuinte nas DIRF’s
transmitidas pelas fontes pagadoras.
Na peça recursal, a recorrente apresenta o rol das notas fiscais em que houve as
retenções, e informa que realizou o lançamento das retenções na ficha 17 da DIPJ no mês
subsequente, e que por isso, as retenções podem não ter sido localizadas.
Por conseguinte, o interessado junta ao Recurso Voluntário a composição dos
créditos de cada fonte pagadora, juntamente com as notas fiscais, bem como os informes de
rendimentos das fontes pagadoras.
No caso, entendo que as Notas Fiscais e os Informes de Rendimentos
apresentados são provas aptas a corroborar as retenções realizadas pelas fontes pagadoras.
Ainda, com base no Princípio da Verdade Material, entendo que a mera escrituração das
retenções em mês subsequente não é suficiente para retirar o direito creditório do contribuinte,
desde que devidamente comprovado o equívoco.
Cumpre ressaltar, ainda, que no que tange aos documentos apresentados apenas
nesta fase recursal, a 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais vem entendendo pela
possibilidade, conforme observa-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.224 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.902984/2009-05

processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Contudo, para que se possa convalidar tais provas, faz-se necessário que a DRF de
origem analise a autenticidade e validade dos documentos, a fim de se confirmar o efetivo
oferecimento à tributação.
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de
que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
(i) Analise a validade e autenticidade das Notas Fiscais e Informes de
Rendimentos apresentados em sede recursal, bem como confirme os
valores oferecidos à tributação constantes neles, confrontando com os
valores escriturados pelo contribuinte, considerando, ainda, a informação
de que podem ter sido lançados na DIPJ em mês subsequente;
(ii) Com base nas confirmações, elabore parecer conclusivo com o valor do
crédito reconhecido, decorrente do Saldo Negativo de CSLL do 4o
Trimestre de 2004;
(iii)Anexe ao processo a cópia integral da DIPJ 2005 retificada.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital